Tribunal: TJDFT
Processo: 0711000-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711000-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DA PAZ ALVES CASSIMIRO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Notifique-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes, nos termos do art. 7, I, da Lei n. 12.016/091, conforme determinado no despacho de Id 70188355, tendo em vista ter sido o ente distrital também apontado como autoridade coatora. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora